Tribunal: TJES
Processo: 5018892-63.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018892-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO COSTA OLIVEIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DESÍDIA DO FORNECEDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor relata que, em 16/04/2020, efetuou a compra de um computador no
site
da requerida, pagando o valor de 1.536,82. Afirma, ainda, que o produto foi adquirido para a realização de um curso técnico, mas que não conseguiu realizar a formação, haja vista que a requerida cancelou a compra e que não realizou o estorno da quantia paga.

Nas razões recursais (ID 2565096), o autor, ora Recorrente, demonstra irresignação quanto a improcedência do pedido de danos extrapatrimoniais, sustentando que a desídia por parte da Recorrida impôs ao Recorrente a perda de tempo útil no desiderato de ver seu direito reconhecido.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do fornecedor, que atuou com desídia perante o consumidor, com o cancelamento do contrato.

Ocorre que, em que pese a alegação da existência de danos morais, entendo que a situação ora discutida não é capaz de configurá-los, uma vez que o mero descumprimento contratual não é causa, por si só, apta a caracterizar ofensa à honra que enseje tal indenização, sendo necessária a comprovação do abalo sofrido alegado, o que não ocorreu no caso dos autos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.